Tribunal: TJMT
Processo: 0013748-92.2020.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013748-92.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE MEDEIROS DA COSTA - CPF: 049.574.111-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APLICAÇÃO DA FIGURA PRIVILEGIADA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – VEDAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ – PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DO APELANTE –
DEDICAÇÃO AO TRÁFICO NÃO DEMONSTRADA – QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS –
REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – RECONHECIMENTO
–
ARESTOS DO STJ E TJMT –
RECURSO PROVIDO.

O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp nº 1977027/PR e REsp nº 1977180/PR), entendimento que deve ser observado e respeitado, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

A quantidade de drogas apreendidas (1,14g de cocaína e 47,32g de maconha) não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES), que mensura em quilogramas.

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação às atividades criminosas e envolvimento em organização criminosa], o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo do apelante (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR), devendo ser aplicada no patamar máximo de 2/3 (dois terços), sobretudo ao se considerar a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (STJ, HC 565.707/RJ).

Recurso provido para
readequar as penas do apelante a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N.U 0013748-92.2020.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): FELIPE MEDEIROS DA COSTA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por FELIPE MEDEIROS DA COSTA

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº

0013748-92.2020.8.11.0042, código 625383), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 211835276).

O apelante sustenta que preenche os requisitos legais do tráfico privilegiado.

Requer o provimento para reduzir as penas (ID 213526847).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 213526853).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes – réu condenado pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa em regime semiaberto – Inconformismo da defesa: busca a reforma da sentença para reconhecer o tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços) sob a alegação de que o APELANTE preenche os requisitos necessários. Com razão a defesa – APELANTE tecnicamente primário, inexistindo nos autos prova concreta de que se dedica a atividades criminosas ou de que seja membro de organização criminosa, portanto, preenche os requisitos legais para o benefício da fração em 2/3 (dois terços). Pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso.”

(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 220221162)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 04 de maio de 2020, por volta das 09h00min, na residência localizada à rua 05, n.° 03, quadra 10-A, bairro Residencial Claudio Marchette, Cuiabá/MT, o denunciado FELIPE MEDEIROS DA COSTA foi preso em flagrante delito por ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo, ainda, pessoas menores de idade na empreitada criminosa. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia FELIPE MEDEIROS DA COSTA como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, inc. VI, da Lei n.° 11.34/06 [...].
”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça - ID 213526686)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o acusado FELIPE MEDEIROS DA COSTA, brasileiro, solteiro, desempregado, natural de Cuiabá/MT, nascido em 22/12/1995, filho de Luiz Mario Pereira da Costa e Marlene Medeiros Alves, residente e domiciliado à rua F, n.° 25, bairro Vila Nova do Coxipó, Cuiabá/MT, pela prática delitiva capitulada no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06. [...]

Primeira fase: [...]

Assim, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Segunda Fase:

Inexistem atenuantes ou agravantes a serem consideradas, de modo que mantenho a pena em 05 (cinco) anos e de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

No presente caso, a minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante do não reconhecimento dos requisitos dos bons antecedentes e primariedade, visto que o condenado se dedica às atividades criminosas.

Neste sentido, tem se o relatório policial realizado por uma equipe de investigadores da polícia civil após a prisão em flagrante do réu (ID 43139773 - Pág. 23), onde constataram que: ‘(...) entrevistamos vários moradores locais, nos informaram que o suspeito é usuário de drogas e pratica a venda de pequenas porções de drogas no bairro e região; que pratica outros crimes para alimentar o vício que tem nas drogas (...).’

Por isso, considerando que encontra-se comprovado que o réu se dedica a atividades criminosas, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.
[...].”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - ID 213526820)

Vejamos.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, em razão da inexistência de agravantes ou atenuantes, o juiz da causa tornou a pena-base [5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa] em provisória.

Na terceira fase, não há causa de aumento de pena.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), o Juízo singular não reconheceu a minorante por entender que o apelante não preenche os requisitos da primariedade e bons antecedentes, bem como se dedicava às atividades criminosas, considerando as investigações policiais no sentido de que
“vários moradores locais informaram”
que o apelante
“é usuário de drogas e pratica a venda de pequenas porções de drogas no bairro e região; que pratica outros crimes para alimentar o vício que tem nas drogas”
(Relatório Policial - PJe nº 0013748-92.2020.8.11.0042).

Verifica-se que o apelante, à época do fato [4.5.2020], respondia a duas ações penais, por receptação [nº 0019590-92.2016.8.11.0042] e por furto qualificado e formação de quadrilha [nº 0042908-02.2019.8.11.0042], mas não registrava condenação criminal transitada em julgado (Sistema Primus e PJe).

O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp nº 1977027/PR e REsp nº 1977180/PR - Relatora: Min. Laurita Vaz - 10.8.2022), entendimento que deve ser observado e respeitado, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

Por sua vez, o juiz da causa, para justificar a dedicação do apelante às atividades criminosas, considerou que o apelante é usuário de drogas e vendia pequenas porções de drogas em seu bairro e nas proximidades, além de praticar outros crimes para “alimentar” o vício de drogas.

Todavia, essas circunstâncias fáticas se confundem com as elementares do próprio crime de tráfico, não bastando para indicar que se dedicava às atividades criminosas.

Ademais, a quantidade de drogas apreendidas (1,14g de cocaína e 47,32g de maconha) não permite deduzir traficância em larga escala, e consequente dedicação ao tráfico, por não se revelar expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES), que mensura em quilogramas.

Nesse contexto, reconhece-se preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação às atividades criminosas e envolvimento em organização criminosa], direito subjetivo do apelante (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.10.2017), devendo ser aplicada a fração de 2/3 (dois terços) sobretudo pelas quantidades de substâncias entorpecentes apreendidas (STJ, HC 565.707/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 16.10.2020).

Dessa forma, totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2º, ‘c’ e art. 44, § 2º), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’; TJMT, AP 0002678-06.2019.8.11.0045 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 16.4.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar as penas do apelante a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024